Tribunal: TCU
Processo: 035.959/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Cultura (Extinta) relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
Acórdão 1645/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais do Ministério da Cultura (MinC), relativo ao exercício de 2018, que foi organizado de forma individual, segundo a classificação prevista no Anexo I à Decisão Normativa (DN) TCU 172/2018, e na Instrução Normativa (IN) TCU 63/2010. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) concluiu pela irregularidade concernente ao não cumprimento a contento da determinação exarada no item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a unidade técnica entendeu que são responsáveis pelo descumprimento do referido Acórdão, a Sra. Mariana Ribas da Silva, Secretária Executiva do Ministério da Cultura, de 1o/1/2018 até 24/6/2018; a Sra. Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo, Secretária Executiva do Ministério da Cultura, de 24/6/2018 até 29/12/2018; o Sr. José Paulo Soares Martins, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, de 2/1/2018 até 31/12/2019; o Sr. João Batista da Silva, Secretário do Audiovisual, de 2/1/2018 até 25/6/2018; e o Sr. Frederico Maia Mascarenhas, Secretário do Audiovisual, de 10/7/2018 até 31/12/2018; Considerando que, embora regulamente notificada, a Sra. Mariana Ribas da Silva não apresentou suas razões de justificativas, caracterizando revelia; Considerando que a unidade técnica propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das contas dos referidos responsáveis pelo não cumprimento a contento da determinação exarada no item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , dando-lhes quitação, além da regularidade dos demais responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena (peças 75-76); Considerando que o representante do Ministério Público de Contas da União manifestou-se de acordo com a proposta formulada pela Unidade Técnica (peça 77); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: a) declarar a revelia da Sra. Mariana Ribas da Silva; b) julgar regulares com ressalva as contas das Sras. Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo e Mariana Ribas da Silva; e dos Srs. José Paulo Soares Martins; João Batista da Silva e Frederico Maia Mascarenhas pela irregularidade concernente ao não cumprimento a contento da determinação exarada no item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , dando-lhes quitação; c) julgar regulares as contas de Antônio Alfredo Bertini de Torres Bandeira, Debora Fernanda Pinto Albuquerque, Douglas Ramiro Capela, Felipe Caldeira Marron da Rocha, Heber Moura Trigueiro, Leandro Augusto de Aguiar Barbosa, Magali Guedes de Magela Moura, Mansur Abunasser Bassit, Marcos Tavolari, Maria Ângela Inacio, Paulo Edy Nakamura, Renata de Carvalho Ferreira Machado, Sérgio Henrique Sá Leitão Filho, Sergio Ricardo da Cruz Duarte, Silvana Demartini de Oliveira e Thiago Moreira dos Santos; dando-lhes quitação plena; e d) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cultura. 1. Processo TC- Processo 035.959/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Antônio Alfredo Bertini de Torres Bandeira (XXX.394.604-XX); Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo (XXX.957.267-XX); Debora Fernanda Pinto Albuquerque (XXX.608.764-XX); Douglas Ramiro Capela (XXX.814.597-XX); Felipe Caldeira Marron da Rocha (XXX.352.797-XX); Frederico Maia Mascarenhas (XXX.804.507-XX); Heber Moura Trigueiro (XXX.381.901-XX); João Batista da Silva (XXX.321.821-XX); José Paulo Soares Martins (XXX.910.460-XX); Leandro Augusto de Aguiar Barbosa (XXX.713.531-XX); Magali Guedes de Magela Moura (XXX.278.181-XX); Mansur Abunasser Bassit (XXX.109.158-XX); Marcos Tavolari (XXX.128.127-XX); Maria Ângela Inacio (XXX.672.101-XX); Mariana Ribas da Silva (XXX.992.187-XX); Paulo Edy Nakamura (XXX.415.928-XX); Renata de Carvalho Ferreira Machado (XXX.882.434-XX); Sérgio Henrique Sá Leitão Filho (XXX.010.857-XX); Sérgio Ricardo da Cruz Duarte (XXX.081.261-XX); Silvana Demartini de Oliveira (XXX.354.621-XX); Thiago Moreira dos Santos (XXX.230.091-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Cesar André Machado de Morais (415844/OAB-SP), entre outros, representando José Paulo Soares Martins; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), entre outros, representando Frederico Maia Mascarenhas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.